Tribunal: STF
Processo: HC 189912
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 14 DA LEI 6.368/76. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial 985.373.
    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados, juntamente com outros corréus, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 14, c/c artigo 18, I e II, da Lei 6.368/76, vigente à época dos fatos.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença de origem.
    Contra esse decisum, foi interposto recurso especial, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Posteriormente, a Corte Superior proferiu decisão deferindo parcialmente o pedido de extensão para redimensionar a pena dos pacientes para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
    Ainda irresignada, a defesa manejou novo pedido de extensão, pleiteando fosse também reconhecida a extinção da punibilidade que beneficiara os corréus. Contudo, o pleito foi indeferido.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual não foi conhecido.
    No presente mandamus, sustenta-se, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da prescrição. 
    Alega a defesa que, tanto para os pacientes como para os corréus cujas penas foram extintas pela prescrição, a sentença condenatória foi publicada em 17/11/2004, sendo a última data do prazo para a interposição de Recurso Especial em abril de 2013. Destacou que, em relação aos corréus, “reconheceu-se a prescrição, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória (17.11.2004) e como marco final as datas dos respectivos julgamentos”.
    Afirma que, em razão do não conhecimento do recurso especial dos pacientes, foi considerado marco final diferente daquele utilizado no cômputo do prazo prescricional dos corréus.
    Advoga que “o STJ reconheceu a identidade de circunstâncias entre os pacientes e outros dois réus na mesma ação. Mas, por ter escolhido conceder o mesmo provimento a uns por meio do julgamento de recurso especial, e a outros por meio de habeas corpus de ofício (em julgamento de recurso especial não conhecido!), estes cumprirão pena e aqueles não”.
    Nesse contexto, defende que, “se o efeito principal do provimento do REsp foi estendido ao corréu em igual situação (como foi expressamente reconhecido no caso concreto), então também deve ser estendido o efeito de adiamento do trânsito em julgado”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “29. Ante o exposto, requerem seja concedida liminar para suspender a execução da pena dos Pacientes. 
    30. No mérito, requerem seja concedida a ordem para, estendendo por critério objetivo os efeitos da decisão nos REsps dos corréus, reconhecer que o prazo prescricional fluiu ininterrupto da sentença ao julgamento pelo STJ e, por consequência, declarar a extinção da punibilidade dos pacientes pela prescrição de suas penas.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Em relevo às considerações perfilhadas pela defesa técnica, conclui-se que não há qualquer análise a ser feita no presente petitório, considerando que se revela em mera reiteração do pedido anterior, que, embora possua outra roupagem, não altera os fundamentos adotados na decisão de fls. 11.143/11.147, na qual foram claramente apontados os motivos para não se reconhecer a extinção da punibilidade do requerente e a ausência de similitude fática com seus corréus. 
    Cumpre transcrever trecho da decisão:
    ‘[....] melhor sorte não lhe socorre no que se refere à extinção da punibilidade. Mister destacar que se firmou no âmbito de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal Superior o entendimento no sentido de que o acórdão que apenas confirma o decreto condenatório, como na hipótese, não constitui marco interruptivo da prescrição, consoante se extrai dos seguintes julgados: 
    (…)
    Da mesma forma, deve ser salientado que a Terceira Seção desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual inadmitido o Recurso Especial pelo Tribunal de origem, em decisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, há formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término do prazo para interposição do último recurso cabível (EAREsp 386.266/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015). 
    Com essa mesma orientação, confiram-se os seguintes precedentes: 
    No caso dos autos, considerando que o requerente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, o prazo a ser observado para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva Estatal é o previsto nos incisos III do art. 109 do Estatuto Repressivo, qual seja, 12 anos. 
    Fixado o prazo prescricional aplicável à espécie, registre-se que a sentença condenatória foi publicada em 17.11.2004 (e-STJ fl. 5.253), o julgamento dos apelos apresentados pela defesa e acusação ocorreu em 20.11.2012 (e-STJ fl. 7.773). 
    Com efeito, verifica-se que entre a publicação da sentença condenatória - 17.11.2004 - e a última data do prazo para a interposição do Recurso Especial - abril de 2013 (e-STJ fl. 8.039), não transcorreu lapso prescricional superior a 12 anos, necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do disposto no art. 109, inciso III, do Código Penal, c.c com o art. 110, § 1º, ambos do Estatuto Repressivo. 
    Dessa forma, não há que se falar em extinção da punibilidade do requerente.’
    Neste ponto, mister salientar que a sanção do requerente foi alterada por este sodalício por meio de um pedido de extensão, não havendo que se falar em hipótese de recurso especial admtido e analisado, circunstância que afastaria a incidência do entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior segundo o qual “inadmitido o recurso especial pelo Tribunal de origem, em decisão mantida pelo STJ, há a formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término do prazo para interposição do último recurso cabível” (EAREsp 386.266/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe 03/09/2015). 
    Dessa forma, com relação ao cômputo do prazo prescricional, não há que  se falar em identidade fática de situações entre o peticionário e os corréus que tiveram extinta a sua punibilidade, uma vez que pela via adequada de insurgência, o recurso especial por eles interposto foi admitido e provido, o que acabou alterando a data da coisa julgada em seu favor. No caso, o recurso especial do requerente não foi admitido. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido apresentado.”
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que os recursos inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada da decisão condenatória. Nessa linha:
    “HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução antecipada da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL. A interposição de recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada. Precedentes: agravo regimental no recurso extraordinário nº 225.442, Pleno, de minha relatoria; e habeas corpus nº 113.559, Segunda Turma, relator o ministro Gilmar Mendes PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO. Não transcorrido, entre os marcos interruptivos, prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado.” (HC 146.497, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 08/06/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . CONSTITUCIONAL. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL: COISA JULGADA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DESSA INADMISSIBILIDADE PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 171.709, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/08/2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 335, § 2º, RISTF. PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO. ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, CP. TRIBUNAL DO JÚRI. USO DE ALGEMAS. JULGAMENTO DO JÚRI ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSOS INADMITIDOS NA ORIGEM NÃO OBSTAM O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 653.964-AgR-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/11/2016)
    Na mesma linha de raciocínio, cito o escólio doutrinário de BARBOSA MOREIRA:
    “Recurso inadmissível, ou tornado tal, não tem a virtude de empecer ao trânsito em julgado: nunca a teve, ali, ou cessou de tê-la, aqui. Destarte, se inexiste outro óbice (isto é, outro recurso ainda admissível, ou sujeição da matéria ex vi legis, ao duplo grau de jurisdição), a coisa julgada exsurge a partir da configuração da inadmissibilidade. Note-se bem: não a partir da decisão que a pronuncia, pois esta, como já se assinalou, é declaratória; limita-se a proclamar, a manifestar, a certificar algo que lhe preexiste. ” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011, 16ª Edição, p. 266). 
    Destarte, não se verifica o transcurso do lapso temporal entre os marcos legais, necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva. 
    Outrossim, consoante consignado pelo Tribunal a quo, “não há que se falar em identidade fática de situações entre o peticionário e os corréus que tiveram extinta a sua punibilidade, uma vez que pela via adequada de insurgência, o recurso especial por eles interposto foi admitido e provido, o que acabou alterando a data da coisa julgada em seu favor”. Destarte, não há falar em extinção da punibilidade como pretendem os pacientes.
    Sendo esse o contexto, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus.
    Por fim, cumpre destacar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente